Tribunal: TJSP
Processo: 1110701-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECURSOS DE TODAS AS PARTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ OLIVEIRA TRUST – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA – ACOLHIMENTO – PROVIMENTO JURISDICIONAL CONCEDIDO QUE NÃO SE ENCONTRA NOS PEDIDOS DA DEMANDA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ANULAÇÃO POR LESÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECURSOS DE TODAS AS PARTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ OLIVEIRA TRUST – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA – ACOLHIMENTO – PROVIMENTO JURISDICIONAL CONCEDIDO QUE NÃO SE ENCONTRA NOS PEDIDOS DA DEMANDA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ANULAÇÃO POR LESÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – CONFISSÃO DE INADIMPLÊNCIA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS – DISCUSSÃO INÓCUA QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ OLIVEIRA TRUST NÃO PROVIDOS – RECURSO DA RÉ SEI REPÚBLICA PROVIDO
1 – A Oliveira Trust possui pertinência subjetiva para figurar no presente polo passivo, pois ostenta a condição de custodiante da cédula de crédito imobiliário, passível, portanto, ao menos em tese, de se submeter aos efeitos do provimento jurisdicional almejado (anulação ou resolução do contrato). Preliminar rejeitada.
2 – É manifesto o julgamento extra petita neste caso, uma vez que os únicos pedidos formulados pelo autor são de anulação por lesão ou de resolução do contrato, inexistindo pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior. Nulidade reconhecida e apreciação imediata do mérito.
3 – Não há mínimos elementos para concluir que houve lesão ou hipótese de onerosidade excessiva, confessando o autor que o motivo pelo qual deixou de pagar as mensalidades foi o contexto deletério advindo da pandemia.
4 – É descabida a incursão em cláusulas contratuais sem que haja pedido expresso a respeito disso. No caso, o autor formulou, indubitavelmente, pedido de anulação por lesão ou resolução por onerosidade excessiva, inexistindo em formulação idônea com teor revisional (p. ex., avaliação de taxa de juros, capitalização, etc.). Observância estrita dos limites da demanda.
RECURSOS DO AUTOR E DA RÉ OLIVEIRA TRUST NÃO PROVIDOS. RECURSO DA RÉ SEI REPÚBLICA PROVIDO.